Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713852-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA RECORRIDO: FABIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). A ementa do referido precedente é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). (g.n.). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 21261146): Acompanho o voto em relação à impenhorabilidade do salário do devedor. Contudo, no que tange à pretensão de penhora para pagamento dos honorários advocatícios rogo licença para tecer algumas considerações. Há muito o meu posicionamento era favorável à penhora sobre as verbas remuneratórias na execução de honorários advocatícios e desde que estabelecido um limite percentual sobre essa renda com vistas à resguardar a subsistência do devedor e de sua família. E razão era bastante simples. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante no 47 estabelecem que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Lado outro, o artigo 833 do diploma processual civil, que dispõe sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, traz em seu § 2o a exceção a tal restrição, nos seguintes termos: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A compreensão era que ser possível a constrição sobre a contraprestação devida ao trabalhador para pagamento dos honorários advocatícios - independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais. Essa era a jurisprudência da Corte Superior. Ocorre que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15-, não se aplicam aos honorários advocatícios. Entendeu-se que a verba honorária, apesar da natureza alimentar, não se confunde com a prestação alimentícia, uma vez que esta última obrigação é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Por conseguinte, não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019